Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. No caso em análise o voto condutorproferido, de fato, considerou a fixação dos honorários de advogado sobre o montante da condenação, no entanto constou de modo indevido na ementa a expressão “do valor da causa”.

3. Diante desse contexto é possível observar a ocorrência do erro material apontado pelo embargante, devendo o referido equívoco ser corrigido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, ao corrigir o erro material verificado, esclarecer que a ementa do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “8.4. Assim, diante do tempo, do trabalho empreendido pelo procurador dos demandados e à vista da complexidade da situação jurídica examinada, o montante dos honorários, estabelecido em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com distribuição proporcional entre os réus, revela-se adequado nos termos do art. 8o, caput, do CPC, cujo critério, em concreto, observou a eficácia normativa produzida pelo próprio art. 85, § 2o, do CPC”.